Tribunal: TJES
Processo: 5000584-41.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000584-41.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRDU SPE SAO MATEUS LTDA
RECORRIDO: ERICO ELIOS DE ASSIS
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PERCENTUAL ABUSIVO A TÍTULO DE MULTA POR RESCISÃO. RETENÇÃO DE MAIS DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE O VALOR PAGO. CARACTERIZAÇÃO DA ABUSIVIDADE NA FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DA TAXA DE CANCELAMENTO. SENTENÇA DE PISO DECLAROU RESCINDIDO O CONTRATO DE COMPRA E VENDA ENTABULADO PELAS PARTES, BEM COMO CONDENOU A RECORRENTE À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, DESCONTANDO O PERCENTUAL DA TAXA DE RESCISÃO, O QUAL FOI FIXADO EM 10% (DEZ POR CENTO).
RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA EM QUE ALEGA, PRELIMINARMENTE, INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO EM RAZÃO DO VALOR DO CONTRATO A SER RESCINDIDO. NO MÉRITO, PUGNA POR VER JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA, OU EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
NOS MOLDES DA LEI Nº 13.786/2018.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
INICIALMENTE, ENTENDO SER O JUIZADO COMPETENTE PARA O TRÂMITE DO FEITO UMA VEZ QUE O AUTOR PLEITEIA GANHO ECONÔMICO COMPATÍVEL COM A ALÇADA DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS PREVISTA NA LEI 9.099/95. EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI (ART. 6º DA LINDB), OS COMPROMISSOS DE VENDA E COMPRA DE BENS IMÓVEIS FIRMADOS ATÉ 26 DE DEZEMBRO DE 2018 NÃO SE SUBMETEM AO REGIME ESTABELECIDO PELA LEI N. 13.786 DE 2018. É O CASO DESTES AUTOS EM QUE O AUTOR FIRMOU CONTRATO COM A PARTE DEMANDADA NO ANO DE 2014. EM QUE PESEM AS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE, RESTA CARACTERIZADA A ABUSIVIDADE NO
QUANTUM
FIXADO NA RESCISÃO CONTRATUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, I E II, CDC. FIXAÇÃO NO PATAMAR DE 10% SOBRE O VALOR QUITADO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CASO CONTRÁRIO OCORRERIA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO RECORRENTE.
NESSE SENTIDO, MANTENHO INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.